Tribunal: TJDFT
Processo: 0021250-71.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0021250-71.2015.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: WESLEY LOPES DE SOUSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA do RECURSO extraordinário formulado pela Defensoria Pública do DF, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se Brasília, 7 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito